Tribunal: STF
Processo: RE 1278094
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO – ICMS – IMPORTAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – A jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que o ICMS cobrado em caso de importação é aquele do domicílio do importador que, no presente caso, é o mesmo onde o desembaraço ocorreu – Sentença mantida – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pedido de redução dos honorários devidos pela Fazenda Pública – Inadmissibilidade – Aplicação do princípio da proporcionalidade – Recurso voluntário desprovido e remessa oficial rejeitada.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão ora impugnado, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento  em legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 87/96), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, apoiou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “Dos autos resulta que a empresa Autora, estabelecida em Blumenau, nos idos do ano de 2011, realizou dois processos de importação de máquinas para a fabricação de clichês de fornecedor estabelecido em Gênova (declarações de números 11/792159-1 e 12/0149726-6 fls. 31/39), desembaraçadas em Navegantes/SC (fls. 51), local onde houve o recolhimento do ICMS, sendo posteriormente transferidas para a filial estabelecida na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo.
    Verifica-se, na espécie, que a operação mercantil a originar o ingresso dos bens no país foi realizada pela matriz, sediada no Estado de Santa Catarina, conforme se extrai dos documentos anexados fls. 31/39. 
    Dessa forma, quando a operação se inicia no Exterior, o ICMS é devido ao Estado em que está localizado o destinatário jurídico do bem, isto é, o importador. O artigo 11 da Lei Complementar n.º 87/96, assim dispõe: (...)
    …...................................................................................................
    Destarte, na esteira dos entendimentos acima colacionados, o local da operação, para efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é Santa Catarina.”
    Impõe-se destacar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 811.597-AgR/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 922.048-AgR/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 989.361-AgR-segundo/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 1.087.536-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 1.165.739-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 460.118-AgR-segundo/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – RE 572.505-AgR/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.):
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator